Tribunal: CARF
Processo: 35564.005834/2006-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-17

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35564.005834/2006-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.454 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de outubro de 2023
Recorrente
COMPANHIA ULTRAGAZ SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2005
RESPONSABILIDADE. RELAÇÃO DE CO-RESPONSÁVEIS.
A informação dos representantes na relação de co-responsáveis não atribui
responsabilidade às pessoas ali indicadas. Súmula CARF no 88.
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF No 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP.
INFORMAÇÕES INEXATAS.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de apresentar
GFIP com os dados correspondentes a todos os fatos geradores de
contribuições previdenciárias.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
CONEXÃO.
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
O julgamento proferido no auto de infração contendo obrigação principal deve
ser replicado no julgamento do auto de infração contendo obrigação acessória
por deixar a empresa de apresentar GFIP com os dados correspondentes a todos
os fatos geradores de contribuições previdenciárias.
PARCELAMENTO
O pedido de parcelamento é efetuado na unidade da RFB e para parcelar os
valores devidos, deve-se renunciar aos recursos administrativos apresentados.
MULTA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A fim de aplicar a retroatividade benigna, deve ser recalculada a multa devida
com base no art. 32-A da Lei 8.212/1991.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35564.005834/2006-12
Fl. 399
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.454 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35564.005834/2006-12

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, apenas quanto à arguição de decadência, caráter não habitual
das premiações, não se cogitando em obrigatoriedade de informá-las em GFIP, e retroatividade
benigna, para, na parte conhecida, dar provimento parcial ao recurso voluntário para: a) declarar
a decadência dos valores apurados no período de 01/1999 a 11/2000; e b) determinar o recálculo
da multa, aplicando-se a retroatividade benigna, comparando-se com a multa do art. 32-A da Lei
8.212/1991, se mais benéfico ao sujeito passivo.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Ana Carolina da Silva
Barbosa, Guilherme Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de Auto de Infração - AI, Código de Fundamentação Legal – CFL 68,
lavrado contra a empresa em epígrafe, relativo à multa pelo descumprimento de obrigação
acessória, por ter a empresa apresentado as GFIPs, no período de 01/1999 a 12/2005, com dados
não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
Demonstrativo do cálculo da multa às fls. 9/27. Não foram informados em GFIP os montantes
pagos aos empregados a título de prêmio por intermédio dos cartões premiação administrados
pela empresa Incentive House SA (conforme TEAF de fls. 33/34).
Em impugnação de fls. 40/62, o contribuinte alega inconsistências nas bases de
cálculo apuradas pela fiscalização, que ocorreu a decadência do período de 02/1999 a 09/2001,
que as premiações foram pagas em caráter não habitual, não integrando o salário de contribuição,
sendo incabível cogitar-se de obrigatoriedade de informar tais valores em GFIP. Em aditamento,
a autuada requer o desmembramento da autuação, vez que deseja pagar a multa dos prêmios
pagos com habitualidade.
Os autos foram baixados em diligência e a fiscalização retificou o valor da multa
aplicada.
Foi proferido o Acórdão no 17-21.258, de 16/10/2007, fls. 179/199, que julgou o
lançamento procedente em parte e retificou o valor total da multa aplicada para R$ 1.489.221,93,
conforme informação fiscal.
Consta do acórdão de impugnação que as contribuições previdenciárias relativas
aos prêmios pagos por intermédio de cartão premiação foram constituídas na NFLD 37012005-1,
que foi parcialmente desmembrada na NFLD 37012006-0, julgada procedente por meio do
Acórdão 17-20.753. A NFLD 37012005-1 foi julgada parcialmente procedente por meio do
Acórdão 17-21.257. A procedência parcial desta última decorreu do desmembramento da
mesma, realizado em função do pedido de parcelamento parcial apresentado pelo sujeito passivo.
Em ambos os acórdãos decidiu-se pela procedência do lançamento. Conclui escorreita a autuação
fundada na ausência das informações em GFIP.
Fl. 400
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.454 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35564.005834/2006-12

Em petição juntada às fls. 206/208 o contribuinte reclama o não processamento do
seu pedido de parcelamento de parte do valor lançado.
Cientificado da decisão em 22/2/2008 (Aviso de Recebimento - AR de fl. 202), o
contribuinte apresentou recurso voluntário em 19/3/2008, fls. 250/282, que contém, em síntese:
Preliminarmente, alega violação ao princípio da legalidade, pois a fiscalização não
provou a ocorrência do fato gerador, muito menos a consistência da apuração das mesmas. Que
não foi verificado pela fiscalização se o fornecimento foi a título de prêmio ou gratificação. Que
não foi comprovado o fato gerador das contribuições previdenciárias. Que as notas fiscais
emitidas pela Incentive House não podem servir como fato gerador da contribuição. Que houve
cerceamento do direito de defesa, excesso de exação e inconsistência do crédito apurado. Requer
que o auto de infração seja anulado.
Aduz comprovar sua boa-fé ao pagar os valores cobrados por meio dos autos de
infração 37012000-0, 37012001-9, 37012002-7 e 37012003-5, bem como requerer o
parcelamento em parte do débito constante no auto de infração 37012004-3.
Informa que diante da existência de prêmios não eivados pela decadência e
concedidos com habitualidade aos seus empregados, optou por parcelar o saldo de R$
664.299,93, acrescido de multa e juros, correspondente à base de cálculo R$ 2.525.854,83,
requerido em 21/12/2006, e até o momento não houve deferimento do parcelamento requerido.
Argumenta que só existe obrigatoriedade de informar o salário em GFIP e que os
prêmios e gratificações não integram o salário de contribuição. Que parte dos valores não foram
pagos com habitualidade. Que as súmulas evocadas no acórdão recorrido não se aplicam ao caso,
já que inexiste a habitualidade.
Afirma inexistir habitualidade nas premiações concedidas e discorre sobre a
natureza jurídica dos pagamentos realizados.
Relata seu sistema de remuneração e as campanhas de incentivo realizadas.
Entende que ocorreu a decadência de parte do valor lançado.
Discorre sobre a responsabilidade dos diretores listados no documento “relação de
co-responsáveis”.
Requer seja acolhida a preliminar de nulidade do auto de infração, que seja
reconsiderado seu pedido de parcelamento, o afastamento dos nomes dos diretores como co-
responsáveis, julgada improcedente a cobrança do período de janeiro/1996 a setembro/2001, pois
atingido pela decadência, e a improcedência do AI, diante da ausência de habitualidade nos
pagamentos.
Em memoriais apresentados em 27/9/2023, juntados às fls. 387/398, a recorrente
reafirma suas alegações recursais e apresenta fato superveniente, requerendo seja aplicada a
retroatividade benigna, aplicando-se a multa prevista no art. 61 da Lei 9.430/1996, com a
redação dada pela Lei 11.941/2009 ao art. 35 da Lei no 8.212/1991.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
Fl. 401
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.454 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35564.005834/2006-12

ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal.

PRECLUSÃO
Da leitura da impugnação e acórdão recorrido, não se verifica os questionamentos
trazidos em preliminar apenas no recurso. Também, nada foi arguido na impugnação sobre o
relatório de co-responsáveis.
Desta forma, sendo considerada não impugnada a parte do lançamento que não
tenha sido expressamente contestada pelo contribuinte, ocorre a preclusão.
Logo, não podem ser apreciados, na fase recursal, os argumentos trazidos nos
recursos, que não foram apresentados por ocasião da impugnação.
De qualquer forma, quanto à relação de co-responsáveis, cumpre esclarecer que
não foi atribuída responsabilidade solidária pelo crédito tributário lançado.
Sobre o relatório de co-responsáveis, a Súmula CARF no 88, assim dispõe:
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o"Relatório de Representantes Legais -
RepLeg"e a"Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de infração
previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa.
Desta forma, o conhecimento do recurso é apenas parcial, somente quanto à
arguição de decadência e caráter não habitual das premiações, não se cogitando em
obrigatoriedade de informá-las em GFIP.
Apesar de a alegação sobre retroatividade benigna ter sido apresentada somente
nos memoriais, na véspera da reunião para a qual o processo foi pautado, por se tratar de fato
superveniente, dela se conhece.
DECADÊNCIA
No caso de obrigações acessórias, aplica-se o disposto no CTN, art. 173, I:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado.
A matéria encontra-se sumulada pelo CARF:
Súmula CARF no 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
No presente caso, como a autuação ocorreu em 10/2006, indica que poderia
retroagir até a competência 12/2000, pois para esta competência o vencimento da obrigação
ocorreu em 01/2001, logo, a infração poderia ter sido conhecida a partir desta data, com início do
prazo decadencial em 1/1/2002 e término em 31/12/2006. Portanto, ocorreu a decadência do
Fl. 402
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.454 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35564.005834/2006-12

crédito decorrente de multa por descumprimento de obrigação acessória relativa ao período de
01/1999 a 11/2000.
CONEXÃO
Por se tratar de auto de infração por descumprimento de obrigação acessória, por
não informar em GFIP todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias, o julgamento
do presente processo fica condicionado ao resultado do julgamento nos processos relacionados,
lavrados na mesma ação fiscal.
A falta que determinou a lavratura do presente Auto de Infração está relacionada
com os mesmos fatos tratados no processo 35564.005833/2006-60 (Debcad 37012005-1).
Conforme relatado no acórdão de recurso voluntário proferido naquele processo
(Acórdão 2401-01.425):
O recorrente apresentou pedido de desistência parcial do processo em epígrafe
DEBCAD 37.012.005-1, fls. 471 a 472, tendo em vista adesão de parte do débito ao
parcelamento da Lei 11941/2009, sendo que a parte incluída no parcelamento
refere-se ao período de 10/2001 a 12/2005. Outrossim, sobre os valores
remanescentes, que não foram objeto de parcelamento, os quais perfazem o montante de
R$ 640.812,65, ratifica-se o pedido formulado com a relação a necessidade de exclusão
dos valores indevidamente mantidos na NFLD em tela, já que eles também fazem parte
de nova NFLD 37.012.006-0, objeto de desmembramento. (grifo nosso)
Houve manifestação da unidade da Receita Federal do Brasil, no sentido de proceder ao
desmembramento da parte objeto de parcelamento e da parte remanescente para em
entendendo interpor recurso, contudo solicitou esclarecimentos quanto a alguns dos
valores confessados, fls. 486 a 488.
A empresa manifestou no sentido de estarem corretos os apontamentos do auditor,
solicitando a inclusão dos mesmos no parcelamento pretendido, fls. 491 a 492.
Restou demonstrado que a parte que o contribuinte entende não ter decaído foi
incluída em parcelamento e os valores foram desmembrados, passando a integrar a NFLD
37012006-0.
No recurso apresentado no processo 35564.005833/2006-60, o contribuinte afirma
que após desmembramento pela NFLD 37012006-0 e pelo parcelamento, somente restaram
valores que estão totalmente decaídos.
Vê-se, portanto, que quanto ao mérito do lançamento o contribuinte reconhece
o fato gerador, tanto é que incluiu os valores lançados em parcelamento. Mantém a
discussão tão-somente em relação à parte que entende estar decaída. Também no presente
processo, manifesta-se no sentido de parcelar parte dos valores.
No caso, o presente processo deve seguir a mesma sorte daquele, contendo
obrigação principal. Uma vez devida as contribuições apuradas (fato reconhecido pelo
contribuinte), correta a autuação por ter a empresa deixado de apresentar GFIP com os
dados correspondentes a todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias.
No processo 35564.005833/2006-60 foi declarada a decadência até a competência
09/2001, nos termos do CTN, art. 150, § 4o.
No presente, a decadência é reconhecida até a competência 11/2000, nos termos
do CTN, art. 173, I, conforme já explicado.

Fl. 403
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.454 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35564.005834/2006-12

PARCELAMENTO
Quanto ao pedido de inclusão em parcelamento, o contribuinte deverá se dirigir à
unidade de atendimento da Secretaria da Receita Federal do Brasil, não sendo possível apreciar
tal pedido, no CARF, em sede de recurso voluntário.
Acrescente-se que para parcelar os valores devidos, deve o contribuinte desistir do
recurso administrativo apresentado, e tal renúncia não consta dos autos.
A Portaria Conjunta PGFN/RFB no 15, de 15/12/09, que dispõe sobre o
parcelamento de débitos para com a Fazenda Nacional, determina que:

Art. 1o Os débitos de qualquer natureza para com a Fazenda Nacional poderão ser
parcelados em até 60 (sessenta) prestações mensais e sucessivas, observadas as
disposições constantes desta Portaria.
§ 1o Às contribuições sociais previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do parágrafo único do
art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, devidas a terceiros, assim entendidas
outras entidades e fundos, aplica-se ao disposto no caput. [...]
§ 4o Em se tratando de débitos com exigibilidade suspensa na forma do art. 151 da Lei
no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), o pedido
parcelamento condiciona-se à prévia renúncia ao direito em que se funda a ação ou o
recurso administrativo.
Art. 5o O requerimento de parcelamento será apresentado, conforme o caso, perante a
unidade:
I - da RFB com jurisdição sobre o domicílio tributário do devedor; ou [...]

RETROATIVIDADE BENIGNA – RECÁLCULO DA MULTA
Em que pese o contribuinte, nos memoriais apresentados, pedir a retroatividade
benigna, conforme Lei 8.212/91, art. 35, o que não é o caso, pois neste processo não há
lançamento de obrigação principal, mas apenas multa por descumprimento de obrigação
acessória, acata-se como pedido geral de retroatividade benigna, apreciando-se a matéria.
Deve-se ponderar a aplicação da legislação mais benéfica advinda da MP
449/2008, convertida na Lei 11.941/2009.
O Parecer SEI N° 11315/2020/ME, a se manifestar acerca de contestações à Nota
SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, foi aprovado para fins do art. 19-A, caput e inciso III,
da Lei 10.522/2002, pelo Despacho no 328/PGFN-ME, de 5 de novembro de 2020, estando a
Receita Federal vinculada ao entendimento de haver retroatividade benéfica da multa moratória
prevista no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei 11.941/2009, no
tocante aos lançamentos de ofício relativos a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A,
da Lei no 8.212, de 1991.
A Súmula CARF n° 119 foi cancelada justamente pela prevalência da
interpretação dada pela jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal de Justiça de incidência do
art. 35-A da Lei 8.212/1991, apenas em relação aos fatos geradores ocorridos a partir da vigência
da MP n° 449, de 2009.
Por conseguinte, ao se adotar a interpretação de que, por força da retroatividade
benigna do art. 35 da Lei 8.212/1991, com a redação dada pela Lei 11.941/2009, a multa de mora
pelo descumprimento da obrigação principal deve se limitar a 20%, impõe-se o reconhecimento
Fl. 404
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.454 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35564.005834/2006-12

de a multa do § 6°, inciso IV, do art. 32 da Lei n° 8.212, de 1991, na redação anterior à dada pela
MP n° 449, de 2008, deve ser comparada com a multa do art. 32-A da Lei 8.212/1991, incluído
pela Lei 11.941/2009, para fins de aplicação da norma mais benéfica.
Este entendimento foi exarado pela CSRF no Acórdão 9202-009.753, assim
ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2000 a 28/02/2006
PRESSUPOSTOS
RECURSAIS.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
IDENTIFICADA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO
Considerando a ausência de abordagem, no acórdão paradigma, quanto à matéria objeto
da controvérsia sobre a qual se pretende o reexame, resta inviável a identificação da
divergência jurisprudencial suscitada, razão pela qual o recurso não pode ser conhecido.
MULTA DE OFÍCIO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A fim de aplicar a retroatividade benigna, deve ser realizada comparação entre a multa
por descumprimento de obrigação acessória a que alude os §§ 4o e 5o, inciso IV, do art.
32 da Lei 8.212/91 e a multa que seria devida com base no art. art. 32-A da mesma Lei
8.212/91.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, apenas quanto à
arguição de decadência, caráter não habitual das premiações, não se cogitando em
obrigatoriedade de informá-las em GFIP, e retroatividade benigna, para, na parte conhecida, dar
provimento parcial ao recurso voluntário para: a) declarar a decadência dos valores apurados no
período de 01/1999 a 11/2000; e b) determinar o recálculo da multa, aplicando-se a
retroatividade benigna, comparando-se com a multa do art. 32-A da Lei 8.212/1991, se mais
benéfico ao sujeito passivo.

(assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 405
DF CARF MF
Original